Tribunal: TJMT
Processo: 1031531-78.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031531-78.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Citação, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON ALCIDES DA SILVA - CPF: 062.413.511-09 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT
HONORÁRIOS –
PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE –
MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em que pese às alegações da parte recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031531-78.2023.8.11.0041

APELANTE:

MARLON ALCIDES DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLON ALCIDES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
,

lançada nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTRO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a requerida ao pagamento de
R$
1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor do teto máximo da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2° do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante argumenta que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, não remunera de forma adequada o trabalho prestado pelo advogado, uma vez que está aquém do razoável, devendo ser majorada para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Pede, assim, o provimento deste apelo.

Ainda, postula que a apelada se abstenha de promover incursões em sua residência, uma vez que a discussão já está ajuizada.

Nas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 266774282).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme Id 267024267.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), manejada por
MARLON ALCIDES DA SILVA
, decorrente de acidente de trânsito, cuja sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a parte requerida

ao pagamento da indenização securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora, no valor de R$ 1.687,50, acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a partir do evento danoso.

No que se refere ao pedido para que a apelada se abstenha de
promover incursões em sua residência
, em que pesem as bem lançadas ponderações da parte apelante, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada, o que nos leva a concluir pela improcedência deste pleito.

Por fim, quanto ao pedido de
majoração da verba honorária
, esse ponto, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 1º, 2º, 8º e 11 do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Na hipótese, tem-se que o valor total da condenação na espécie foi na ordem de RR$ 1.687,50, restando evidente que a fixação em 20% sobre tal valor está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária merece ser majorada para
R$1.200,00 (mil e duzentos reais)
– já englobando o trabalho adicional nesta instância, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
quantum
esse que está de acordo com precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO –MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”

(N.U 1000629-40.2019.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT – VERBA HONORÁRIA - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE
– ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2º, CPC). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em montante fixo, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional
.” (N.U 1002692-14.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC/15), porquanto já fixado acima do máximo permitido pelo regramento legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025